Tribunal: TJMT
Processo: 1011100-17.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011100-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO COUTINHO SALVINO - CPF: 086.115.407-00 (RECORRENTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), NSRA. APARECIDA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 26.950.552/0001-54 (RECORRIDO), RENATA MARTINS GOMES - CPF: 034.974.236-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1011100-17.2021.8.11.0001

Origem:

Sexto juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

MARCELO COUTINHO SALVINO

Recorrido(s):

NSRA. APARECIDA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS MÉDICOS – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA REALIZAÇÃO DE EXAME – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda pleito de reparação por danos morais, alegando que houve falha na prestação de serviço ante a demora para a realização de exame clínico.

Aduziu o recorrente que pagou pelo exame denominado “holter” na data de 09/06/2020, sendo agendado para o dia 23/06/2020.

Contudo, o procedimento não foi realizado na data agendada, sendo remarcado para 31/08/2020.

A recorrida informa que o recorrente não compareceu na clínica na data agendada, sendo sua responsabilidade a remarcação.

Em que pese a alegação do recorrente de que a recorrida não comprovou que ele não esteve na clínica na data de 23/06/2020, nota-se que tal prova é fato constitutivo do seu direito.

Conforme verifica-se no ID n° 125688883, o documento se trata de declaração de comparecimento, datado de 28/08/2020.

Ora, o recorrente não junta declaração de comparecimento na data de 23/06/2020, sendo sua incumbência.

Desta feita, não há prática de ato ilícito, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

Improcedência do pleito mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/1995: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2º e 3º CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022